Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-63.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010670-63.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), INCOMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.553.255/0001-75 (EMBARGANTE), ERICA COSTA LIMA DE PAULA - CPF: 987.434.221-87 (EMBARGANTE), ADIEK SOUSA DE PAULA - CPF: 877.231.401-00 (EMBARGANTE), JOAO DE SOUZA LIMA - CPF: 370.220.916-68 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1010670-63.2024.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
INCOMP – Indústria e Comercio de Paes Ltda. e outros

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da sua análise, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1010670-63.2024.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
INCOMP – Indústria e Comercio de Paes Ltda. e outros

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por INCOMP – Indústria e Comercio de Paes Ltda. e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1010670-63.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à tese de impossibilidade de penhora do imóvel em questão, por se tratar de bem de família.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 223668178), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão afeta a alegação de impossibilidade de penhora do imóvel em questão, por se tratar de bem de família.

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso dos autos, em pese tenha havido a omissão alegada no v. acórdão, o certo é que não há provas de que o imóvel em questão se trata de bem registrado como de família.

Digo isso, porque, consoante fundamentado no v. acórdão, o art. 835, inc. XII, do CPC, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos
“direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”
.

Dessa forma, com a devida vênia, é de clareza solar a existência de amparo legal que assegure ao credor a penhora dos direitos referente ao bem imóvel dado em garantia pelo devedor em alienação fiduciária, consoante visto na espécie.

Ademais, não há dúvidas de que o direito alegado pode vir a ser assegurado em caso de comprovação do quanto alegado, que deverá ser feito em via própria, que por óbvio não é esta

Logo, apesar do reconhecimento e da análise da omissão indicada pelos recorrentes, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente para sanar a omissão verificada quanto à análise da tese de
“impossibilidade de penhora do imóvel em questão, por se tratar de bem de família”
, que não possui o condão de alterar o v. acórdão.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024